Tribunal: STF
Processo: Rcl 83255
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ZOLGENSMA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.234-RG. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE EXAMINOU AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO QUANDO A PACIENTE AINDA PREENCHIA O CRITÉRIO ETÁRIO FIXADO NA PORTARIA SCTIE/MS Nº 172/2022. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR À PARTE OS ÔNUS DECORRENTES DE EVENTUAL MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O fornecimento judicial de medicamento de altíssimo custo, como o Zolgensma, submete-se a exame estrito dos parâmetros técnicos e sanitários fixados pelos órgãos competentes, bem como das balizas definidas por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral.

    2. No caso concreto, a decisão reclamada não desconsiderou os critérios técnicos de incorporação do medicamento ao SUS, mas examinou as particularidades fáticas da causa, notadamente o fato de que o pedido administrativo foi formulado quando a paciente ainda preenchia o requisito etário previsto na Portaria SCTIE/MS nº 172/2022. 

    3. A parte não pode ser prejudicada por eventual mora da Administração Pública ou do próprio Poder Judiciário, razão pela qual a superação posterior do limite etário, por si só, não basta para afastar a conclusão adotada na decisão reclamada. 

    4. Não houve afronta ao Tema 1.234 da repercussão geral, pois o juízo de origem observou a responsabilidade da União pelo reembolso integral e apenas promoveu o redirecionamento do cumprimento da obrigação à luz das particularidades do caso concreto.

    5. Agravo regimental não provido.